Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-45.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006101-45.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.754.223/0001-68 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KASSIA KAROLINA XIMEDES (APELADO), EZEQUIEL GOMES - CPF: 063.349.799-14 (ADVOGADO), ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 081.231.609-68 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - CPF: 007.732.489-78 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL GOMES - CPF: 063.349.799-14 (ADVOGADO), KASSIA KAROLINA XIMEDES (APELANTE), MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - CPF: 007.732.489-78 (ADVOGADO), BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.754.223/0001-68 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DUAS APELAÇÕES
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMUNERATÓRIOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DO PACTO POR TER SIDO ASSINADO PELA GENITORA QUE REPRESENTOU AO INVÉS DE ASSISTIR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ – VÍCIO QUE NÃO MACULA O CONTRATO, EM ESPECIAL, POR TER A ENTÃO MENOR DE IDADE

SIDO BENEFICIADA AMPLAMENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELA CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS AOS TRABALHOS – VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE –
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA
–
APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

É de ser afastada, sob pena de beneficiar a autora de sua própria torpeza e de gerar enriquecimento indevido, a alegação de anulação do contrato de prestação de serviços por ter sido assinado pela genitora, na qualidade de representante e não de assistente, de menor relativamente capaz se restou comprovado que a então menor beneficiou da prestação dos serviços contratados.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o autor decaiu de um dos dois pedidos que formulou, é de ser repartido em 50% para cada parte os ônus processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0006101-45.2011.811.0015

Apelante:
Berwig & Werner Advogados Associados S/C

Apelada:
Kassia Karolina Ximedes

Apelante:
Kassia Karolina Ximedes

Apelado:
Berwig & Werner Advogados Associados S/C

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.
.

Apelação
interposta pela requerida

Kassia Karolina Ximedes.

AÇÃO:

Cobrança de Honorários Advocatícios
no
0006101-45.2011.811.0015, código no 158848
proposta por
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.

em face de
Kassia Karolina Ximedes
, ambos apelantes.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento do valor relativo aos honorários contratuais de R$127.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% a.m. a partir de 12.4.2012.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devendo a requerida pagar 70% e a autora 30% das verbas.

No seu apelo
(id. 173971679)
, o
autor
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.
a
lega que que foi contratado em 22.10.2005 para propor Ação de Investigação de Paternidade, que foi julgada procedente, e ainda propor Alvará Judicial em favor da requerida
Kassia Karolina Ximedes
, bem como, que não recebeu os honorários advocatícios pactuado em 20% sobre o proveito econômico obtido com os imóveis (matrícula 8.842 e 8.841 do CRI de Sinop) pela requerida
Kassia Karolina Ximedes
, conforme cláusula segunda do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Reclama que a sentença reconheceu os honorários devidos pela requerida
Kassia Karolina Ximedes
no percentual de 20% sobre o proveito econômico. Todavia, levou em consideração apenas o imóvel matrícula 8.842, de 2.000,0792has.

Alega que a sentença, integrada por decisão proferida em Embargos de Declaração, não acolheu o pedido de 20% sobre o proveito econômico do outro imóvel matrícula 8.841, de 1.000,3145has.

Argui que a requerida
Kassia Karolina Ximedes
teve 50% de proveito econômico sobre a matrícula 8.841 do CRI de Sinop, conforme termo de retificação das primeiras declarações, bem assim, que no inventário, com apenas duas herdeiras, houve anuência de ambas sobre a existência do imóvel matrícula 8.841 de Sinop, cabendo, independentemente de partilha, à requerida
Kassia Karolina Ximedes,
a metade do referido imóvel.

Após alegar que o contrato estipulou os honorários no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido com os dois imóveis, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada (id. 173971679).

Já no seu apelo (id. 173971681) a requerida
Kassia Karolina Ximedes

alega inexistência de prova de que a requerida estava presente na celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios e que jamais teria ido ao escritório do advogado, bem como sequer saber onde localizava tal escritório.

Arguiu que era relativamente incapaz na época da contratação do advogado autor e que foi sua mãe que deslocou sozinha até este Estado de Mato Grosso e contratou o advogado autor sem qualquer participação desta requerida, que na época morava no interior de Abelardo Luz-SC, onde residia com os avós maternos, que tinham sua guarda de fato.

Argumenta que sua manifestação de vontade era imprescindível à validade do ato, porquanto era relativamente incapaz, fato, inclusive, reconhecido pela sentença, bem assim, que era necessária sua participação pessoal no negócio jurídico, devendo ser assistida e não representada por sua mãe.

Defende a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão da ilegitimidade de sua genitora para, sozinha, firmar contrato e a falta de consentimento desta requerida.

Alternativamente, defende a readequação dos honorários de sucumbência, porquanto entende que o autor decaiu da maior parte dos seus pedidos. Argumenta que a sentença concedeu apenas 22,67% dos pedidos do autor que, assim, decaiu de 77,33% de sua pretensão

inicial.

Ao final, pede o provimento de seu apelo e a reforma da sentença.

Nas suas contrarrazões, o autor
Bervig & Werner Advogados Associados
, id. 173971685, pugna pelo desprovimento do apelo da requerida.

Sem contrarrazões da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de reconhecer a anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto da lide e assim julgar improcedente a ação de Cobrança de Serviços advocatícios proposta por
Berwig & Werner Advogados Associados S/C
aqui também apelante
.

Alternativamente, saber se é caso de reforma do comando da sentença que determinou que a base da apuração do valor da prestação de serviços advocatícios seja apenas sobre um dos dois imóveis indicados pelo autor aqui também apelante.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de alteração da distribuição feita pela sentença quanto a condenação nos ônus sucumbenciais
.

Cuida-se, na origem de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por
Berwig & Werner Advogados Associados S/C
em face de
Kassia Karolina Ximedes, em que o autor alegou
ater sido contratada para defender os interesses da requerida no processo de Inventário n.
0003672-91.2000.8.11.0015
do Espólio de
Paulo Alberto Pan
, conforme contrato firmado em 27/10/2005 e também na Ação de investigação de paternidade, que foi julgada procedente, bem como na medida incidental de Alvará Judicial n. 807-51.2007.811.0015 e que a requerida não adimpliu os honorários advocatícios contratados no percentual de 20% dos bens do espólio, estes apurados em R$1.800.236,00.

O autor afirmou ser credor do valor de R$360.047,20 e da cláusula penal de R$200.000,00, pois a requerida contratou outros advogados para prosseguir no processo de Inventário e, diante disso, deu causa à rescisão do contrato firmado com o autor.

Assim, o autor requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$560.047,20.

Quanto a alegação da requerida
Kassia Karolina Ximedes
de que o contrato de prestação de serviço advocatício objeto da lide teria que ser anulado
,
verifica-se que a requerida
Kassia Karolina Ximedes
já

tinha 16 anos na época da contratação ocorrida em 27.10.2005
, porquanto

nasceu em 11.9.1989
.
Aliás, como reconhecido por ela própria na contestação, cujo fragmento se transcreve (id. 158848, p. 100):

“
Ocorre, Excelência, que à época da celebração deste contrato, ou seja, em
27 de outubro de 2005
, a ré, nascida em
11 de setembro de 1989
já
contava com 16 (dezesseis) anos completos, sendo, portanto, relativamente incapaz
.
”
(grifo próprio).

Como
Kassia Karolina Ximedes
já

tinha 16 anos
na época da contratação ocorrida em 27.10.2005, porquanto nascida em 11.9.1989,
era, pois, relativamente incapaz
, como pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Evidencia-se que a requerida era relativamente incapaz na data da assinatura do contrato (22/10/2005)
, na forma do art. 4o, inciso I, do Código Civil,
pois possuía apenas 16 anos de idade
, já que nasceu em 11/09/1989 (fls. 23 e 191).

O art. 1.634, inciso V, do Código Civil vigente à época dos fatos, assim estabelecia: “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: V – representa-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento”.

Assim é certo que, na qualidade de relativamente incapaz,
deveria ser assistida

e não representada por sua genitora
como ocorreu na procuração e no contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 173971651, p. 49 e id. 188848. p. 27, respectivamente).

Realça-se que apenas os absolutamente incapazes, ou seja, as pessoas que do nascimento
até completar
os 16 anos
de idade,
é que serão representadas
por seus genitores e/ou responsáveis.

Neste sentido, veja a orientação da época:

“
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL - NOTIFICAÇÃO - PÁTRIO PODER - ART. 1.634 INCISO V DO CÓDIGO CIVIL - REPRESENTAÇÃO - GENITOR - VÍCIO DE FORMAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO IMPROVIDO. "

"O art. 1.634, inciso V do Código Civil estatui que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores,
representá-los, até aos 16 (dezesseis) anos
, nos atos da vida civil,
e assisti-los, após essa idade em que forem partes, suprimindo-lhes o consentimento
"". (TJMG - Apelação Cível 1.0352.02.006237-3/001, Relator(a): Des.(a) Alvim Soares , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2004, publicação da súmula em 19/08/2004)
(grifei).

Aqueles que tiverem mais de 16 anos, ou seja, 16 anos e dias/meses já serão considerados relativamente incapazes e deverão, assim, ser assistidos pelos pais e/ou responsáveis, como no caso em análise.

Todavia, este fato, não se revela suficiente para impor a anulação do contrato
, porquanto
Kassia Karolina
foi amplamente beneficiada com a contratação
. Tanto é que obteve êxito na Ação de Investigação de Paternidade e, assim, foi reconhecida como filha de
Paulo Alberto Pan,
bem como, em razão disso, também foi incluída no como herdeira no Inventário dos bens deixados por
Paulo Alberto Pan
.

Logo, como pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora, a requerida
Kassia Karolina
não nega ter sido beneficiada pelos serviços advocatícios:

“
De igual modo, a requerida não nega que foi beneficiada pelos serviços prestados pela requerente. Desta forma, perfeitamente válida a contratação, nos moldes em que realizada
.
”
(grifei).

A requerida foi beneficiada com a prestação dos serviços advocatícios e somente agora que foi acionada em razão de não pagamento do serviço é que invocou a anulação do pacto, fato este que não merece chancela, sob pena de a beneficiar de sua própria torpeza, inclusive, de validar enriquecimento ilícito.

Neste sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO ILICITUDE DA COBRANÇA EM RAZÃO DO
CONTRATO
TER SIDO FIRMADO PELO AUTOR QUANDO ERA
MENOR
DE 16 ANOS. INCAPACIDADE RELATIVA QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DE PLANO.
CONTRATO

ANULÁVEL
. ARTIGO 171, I, DO CC.
INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO
DE VÍCIO DE VONTADE
OU PREJUÍZO DO
RELATIVAMENTE

INCAPAZ
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
.
PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR
BENEFICIOU
-SE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ
. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. IMPOSSIBILIDADE DO DEVEDOR SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA. LICITUDE DA COBRANÇA VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71009195751, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 18-02-2020)
(grifei).

Com igual orientação:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO BANCÁRIO FIRMANDO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.

O ato anulável, para que seja invalidado, exige que o menor relativamente incapaz tenha sido prejudicado pelo negócio entabulado
,
E NÃO BENEFICIADO COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS
. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível, No 70053006920, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 08-05-2013)
(grifei).

Também:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. TELEFONIA.
CONTRATO
FIRMADO POR
RELATIVAMENTE

INCAPAZ
. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

1.- Não há falar em cerceamento de defesa havendo prova suficiente da autenticidade dos documentos acostados, mesmo que não originais.

2.- Ainda que
anulável

o
contrato
celebrado por
menor

relativamente

incapaz
sem a necessária assistência dos responsáveis legais, seus efeitos permanecem válidos até a declaração de invalidade.
NÃO SE RECONHECE A NULIDADE SE DO NEGÓCIO NÃO DECORRERAM PREJUÍZOS AO
MENOR
MAS APENAS
BENEFÍCIOS
. LÍCITA A OPERAÇÃO E DESCUMPRIDO O PACTUADO, RESPONDE O CONTRAENTE PELO ATO PRATICADO, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70061857975, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em: 29-10-2014)
(grifei).

Ainda sobre o assunto veja o fragmento do voto lançado no acórdão da Apelação n. 1000134-62.2014.8.26.0602 julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 15.1.2020:

“
Assim, é certo que a R. Sentença merece reforma, haja vista que
o instrumento contratual firmado por ocasião do ingresso/acesso ao curso de Engenharia Química, indicou expressamente a recorrida Polyana como aluna, portanto titular do contrato
,
não fazendo menção a qualificação de sua genitora
. Ou seja,
o contrato foi elaborado em nome da recorrida, embora assinado por sua genitora na qualidade de “responsável”
.

Assim, conforme define o art. 4o, inciso I, do Código Civil, os maiores de dezesseis (16), ainda que menores de dezoito (18) anos. São tidos por incapazes, ainda que relativamente a certos atos ou à maneira de exercê-los
. Portanto, diante do exposto, inegável ter em conta que a recorrida Polyana, quando da celebração do contrato, contava com capacidade civil para assumir direitos e obrigações em avença sinalagmática
, devendo, no entanto, ser devidamente assistida no ato de formalização do negócio jurídico
, como soe ocorrer no caso em exame.

O que se apura no caso em desate, é que se faz presente irregularidade no caso, esta decorrente do fato de a recorrida Polyana não ter assinado o contrato, tal qual sua assistente, na verdade, sua representante
. Assim, se por um lado, era esperado que ambos (adolescente e sua genitora) tivessem assinado o contrato sendo uma como contratante e outra como assistente , também é certo que o vício concernente a qualidade essencial da pessoa (capacidade civil), caracteriza erro que, ainda assim, não prejudica a validade do negócio jurídico se a pessoa a quem se dirigiu a manifestação da vontade se dispôs a executar o contrato (arts. 139, inciso II, e 144, ambos do Código Civil). Reforçam tal conclusão as previsões do art. 172, do Código Civil, que possibilita a confirmação do negócio jurídico anulável, e do art. 175, também do mencionado código, no sentido de que a execução voluntária do contrato importa na extinção das ações de que a devedora pudesse cogitar, mesmo as anulatórias.

SOB OUTRO ÂNGULO, SE PODE EM VERDADE CONSIDERAR QUE A GENITORA DA ALUNA, AO CONCRETIZAR A MATRÍCULA INICIAL DA FILHA EM CURSO SUPERIOR, AGIU NO ESTRITO INTERESSE DA RECORRIDA POLYANA, DESEMPENHANDO ENCARGO QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL, PODE SER ENTENDIDO COMO UM VERDADEIRO MANDATO TÁCITO, DE SORTE QUE SOMENTE HAVERIA DE SE COGITAR DE INEFICÁCIA DE TAL NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO A ADOLESCENTE
na hipótese de o contrato não ter tido sua execução iniciada. No entanto, se coloca como incontroverso nos autos o fato de que a recorrida iniciou seu curso em 2013, sendo regularmente aprovada no semestre em que o cursou (fls. 25).

PORTANTO, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EXISTE, É VÁLIDO, E PLENAMENTE EFICAZ EM RELAÇÃO A RECORRIDA POLYANA, QUE INDISCUTIVELMENTE FREQUENTOU O CURSO POR ELA ELEITO, ASSIM DEVENDO TAMBÉM ARCAR COM AS MENSALIDADES, SOB PENA DE ASSIM SE CHANCELAR QUESTÃO QUE DESÁGUA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
, pois a boa-fé deve estar presente não apenas no momento da celebração do negócio jurídico, mas também ao longo da sua execução (art. 422, do CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços educacionais Ação monitória Curso de graduação Mensalidades inadimplidas Sentença que afirmou a ilegitimidade passiva da aluna apelada Contrato celebrado entre a instituição de ensino, a aluna e seu genitor Ausência de assinatura da aluna no contrato Irrelevância Circunstâncias negociais que permitem aferir sua declaração de vontade, inclusive em vista do fato de que os serviços educacionais foram prestados e a aluna se graduou Legitimidade passiva da apelada Processo em condições de julgamento imediato Julgamento em Segundo Grau conforme o artigo 1.013, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil Sentença reformada Recurso provido para determinar a procedência da ação monitória, convertendo-se o mandado monitório em executivo.” (TJSP; Apelação Cível 1002057-81.2018.8.26.0506; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 10/08/2018)
”
(grifo próprio e nosso).

Veja ainda outro fragmento do acórdão lançado na Apelação n. 1000604-18.2019.8.26.0344 julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 30.3.2020:

“
Com efeito, não obstante a apelante fosse relativamente capaz à época da celebração do contrato, tal fato, por si só, não é suscetível de ensejar sua anulação.

Isto porque, com fundamento no conjunto probatório trazido aos autos, conclui-se que houve início do cumprimento da obrigação pela apelante, vindo posteriormente a não honrar com o adimplemento da dívida, e pelo que deixou demonstrado que tinha pleno conhecimento da contraprestação que deveria arcar perante a ré no momento da celebração, mormente porque movimentou sua conta por longo período (fls. 52/54).

No caso dos autos
, a menor não apenas celebrou o contrato,
como inclusive movimentou sua conta
(fls. 51/54), demonstrando discernimento suficiente para compreender a natureza do contrato.
NÃO PODE, PORTANTO, PROCURAR BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA COM O FITO DE NÃO PAGAMENTO PELO QUE A ELA APROVEITOU, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
.

(grifei).

E no que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios a título de remuneração do serviço prestado pelo autor, tem-se que a sentença, ao arbitrar o valor de R$R$127.000,00, o fez de forma suficiente.

Sucede que o arbitramento há que levar em consideração elementos como o tempo trabalhado e a natureza do serviço efetivamente prestado.

Em que pese a sentença ter tomado de base o percentual de 20% pactuado pelas partes sobre um dos imóveis para aplicar referido percentual, já atendeu de forma satisfatória a remuneração que deverá ser paga para o autor.

O autor informou ter trabalho em duas ações, a saber: Investigação de

Paternidade e Alvará Judicial, quando foi desconstituído.

A título de remuneração pelos serviços prestados, as partes pactuaram que seria no percentual de 20% sobre os valores eventualmente obtidos pela requerida contratante na partilha de bens de seu pai, cujo inventario estava em trâmite.

Veja o disposto na cláusula segunda do contrato de prestação e serviços advocatícios:

“A contratante a título de honorários advocatícios
pagará a contratada o percentual “ad exitum” de 20% (vinte por cento),
dos valores obtidos com os bens móveis e imóveis na proporção que caberá a contratante, quando da partilha dos bens
”
.

Sucede que o Inventário não foi finalizado. A pedido da inventariante irmã desta requerida, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Logo, não foi feita partilha.

A sentença, como forma mais equânime, entendeu por bem arbitrar o valor da remuneração do autor tendo como base o valor do imóvel que a requerida firmou, com terceira pessoa, o contrato de cessão de sua possível cota parte de direitos hereditários, ou seja, a sentença arbitrou o percentual de 20% contratado pelas partes sobre o valor do imóvel que a requerida transferiu para terceiros sua cota parte de eventual direito hereditário.

E este valor bem remunera os serviços prestados pelo autor.

Importante registrar que não há irresignação da requerida quanto ao valor arbitrado pela sentença, ou seja, a requerida conformou com o montante do arbitramento e a majoração pretendida pelo autor não encontra razão
.

Quanto a repartição dos ônus de sucumbência, verifica-se que a sentença condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devendo a requerida pagar 70% e a autora 30% das verbas.

A ação é de Cobrança de Honorários advocatícios e os

pedidos são de condenação ao pagamento de:
(i)-
honorários advocatícios no valor de R$360,047,20 e
(ii)-
multa penal no valor de R$200.000,00.

A sentença
acolheu o pedido de cobrança de honorários advocatícios
, embora em valor menor (R$127.000,00) do que aquele indicado na petição inicial (R$360,047,20)
e não acolheu o pedido de multa penal
.

Logo, independentemente do valor ter sido fixado abaixo do que foi postulado, certo é que o autor logrou êxito apenas sobre um dos dois dos pedidos que formulou, que foi o de arbitramento da sua remuneração.

Desse modo, a condenação há que ser repartida em 50% para cada uma das partes.

Acolhe-se o pedido de isenção formulado na Apelação i
nterposta pelo autor
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.
, por força do
art. 4o da Lei n. 11.077, de 10/1/2020 que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei n. 7.603/2001, que dispõe que os advogados são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas na
execução dos honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo da requerida
Kassia Karolina Ximedes
, a fim de determinar que os ônus de sucumbência sejam partilhados em 50% para cada parte.

Nega-se provimento ao apelo do autor
Bervig & Werner Advogados Associados S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023